Tribunal: TJES
Processo: 5008600-86.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perda de Bens e Valores
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008600-86.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: FAGNER SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5008600-86.2024.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

PARTE INTERESSADA PASSIVA: FAGNER SANTOS DA SILVA

Advogados: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM PROPÓSITO DE ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a Decisão Monocrática por meio da qual fora indeferida, liminarmente, a inicial do Mandado de Segurança, por manifesta inadequação da via eleita, tendo em vista o entendimento sumulado de que não cabe Mandado de Segurança para atribuir efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público (Súmula nº 604/STJ).

2. Os argumentos ministeriais não merecem prosperar, pois, ao se impugnar a correção do capítulo sentencial, por meio de Mandado de Segurança, inevitável concluir que a pretensão de indisponibilidade se confunde, pelo menos em parte e em caráter cautelar-instrumental, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, isto é, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, o que não pode ser aviado em Mandado de Segurança.

3. Existe via processual adequada à pretensão ministerial deduzida, de modo que o não cabimento de mandado de segurança à hipótese não caracteriza negativa de acesso à jurisdição (art. 5º XXXV, da Constituição da República).

4. O próprio pleito de indisponibilidade sequer fora objeto de debate em 1º grau de jurisdição, de modo que, mesmo caso fosse acolhida a alegação de que o pedido não está compreendido no objeto recursal, caracterizar-se-ia a indevida supressão de instância, a ensejar a inadmissão do mandado de segurança.

5
.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5008600-86.2024.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

PARTE INTERESSADA PASSIVA: FAGNER SANTOS DA SILVA

Advogados: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Decisão Monocrática (Id. 8907603), por meio da qual fora
indeferida a inicial
do Mandado de Segurança impetrado contra

ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0002007-70.2023.8.08.0030
.

Inicialmente, transcrevo a r. Decisão Monocrática agravada:

“A teor do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/09,
“Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
.

Nesse sentido, o enunciado de
Súmula nº 267/STF
orienta que
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

E, mais especificamente, o enunciado de
Súmula nº 604/STJ
estabelece que
“O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”
.

Ocorre que o presente Mandado de Segurança nitidamente tem o
objetivo
exclusivo
de antecipar os efeitos do recurso de apelação interposto
, e, diante disso, é manifestamente incabível.

Com efeito, apesar dos relevantes argumentos apresentados, a via eleita é inadequada para os fins a que se destina, havendo outro instrumento jurídico-processual cabível para tal desiderato:

“
Embora incabível o mandado de segurança para atribuição de efeito suspensivo a recurso penal para o qual a Lei Processual não preveja tal efeito, o mesmo não ocorre em relação à
ação cautelar inominada,
que pode veicular idêntica pretensão, se presentes os requisitos da medida cautelar.”
(TJES; CautInomCr 0031428-69.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 25/01/2023; DJES 08/02/2023)

“
[...]. 2. Esta Corte Superior considera cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, não implicando ofensa à Súmula n. 604 do STJ, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da acusação. [...].”
(STJ, AgRg no HC n. 899.257/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
por manifesta inadequação da via eleita
,
INDEFIRO A INICIAL
, denegando a segurança e julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 5º, II, do art. 6º, § 5º, e do art. 10, todos da Lei nº 12.016/06, do art. 485, I e do art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, e do art. 254 e seguintes, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça.”

Em suma, fora indeferida, liminarmente, a inicial do Mandado de Segurança, por manifesta inadequação da via eleita, tendo em vista o entendimento sumulado de que não cabe Mandado de Segurança para atribuir efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público (Súmula nº 604/STJ).

Nas razões de Agravo Interno, o Ministério Público argumenta que, em verdade, não pretendia antecipar os efeitos da tutela recursal, nem conferir efeito suspensivo ao recurso, mas, sim, garantir o resultado prático da Apelação Criminal interposta. Em outras palavras, sustenta que a presente impetração visa a indisponibilidade do bem, enquanto sua Apelação tem como pedido a perda do bem em favor da União.

Portanto, registro que o presente Agravo Interno tem como objeto
exclusivamente
o cabimento do Mandado de Segurança, não sendo viável, neste momento, adentrar ao mérito do pedido principal.

Apesar dos argumentos muito bem lançados pelo Ministério Público, entendo que
não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, embora o pedido mandamental seja de indisponibilidade do veículo apreendido, toda a
causa de pedir
reside na suposta incorreção jurídica do capítulo da Sentença, por meio do qual fora determinada a devolução do veículo apreendido ao réu, e que foi objeto do recurso de apelação.

Portanto, com a devida vênia, ao se impugnar a correção deste capítulo sentencial, por meio de Mandado de Segurança, inevitável concluir que a pretensão de indisponibilidade se confunde, pelo menos em parte e em caráter cautelar-instrumental, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, isto é, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, o que, como visto, não pode ser aviado em Mandado de Segurança.

Ademais, importa mencionar que, na própria Decisão Monocrática ora impugnada, restou consubstanciado que
existe via processual adequada à pretensão ministerial deduzida
, de modo que
o não cabimento de mandado de segurança à hipótese não caracteriza negativa
de acesso à jurisdição
(art. 5º XXXV, da Constituição da República).

Além disso, vale registrar que o próprio pleito de indisponibilidade sequer fora objeto de debate em 1º grau de jurisdição, de modo que,
caso
fosse acolhida a alegação
de que o pedido não está compreendido no objeto recursal,
caracterizar-se-ia a indevida supressão de instância
a ensejar a inadmissão do mandado de segurança.

Dessa forma, por todos os ângulos, não vislumbro incorreção na Decisão Monocrática proferida, tampouco considero possível admitir o Mandado de Segurança impetrado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)